Tribunal: TJBA
Processo: 0000534-33.2019.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 0000534-33.2019.8.05.0043 – Comarca de Canavieiras/BA Apelante: Estado da Bahia Procuradora do Estado: Dr. Ricardo José Costa Villaça Apelado/Defensor Dativo: Dr. Douglas Vasconcelos Freitas (OAB/BA: 50.417) Procurador de Justiça: Dr. Daniel de Souza de Oliveira Neto Origem: Vara Criminal da Comarca de Canavieiras Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006) E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI N.º 10.826/2003). INSURGÊNCIA DO ESTADO DA BAHIA EM FACE DA SENTENÇA, NA PARTE QUE O CONDENOU AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO DEFENSOR DATIVO NOMEADO PARA O PATROCÍNIO DA DEFESA DO ACUSADO. MÉRITO PREJUDICADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PROCURADORA DO ESTADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA EM 11/03/2020. APELO INTERPOSTO SOMENTE NO DIA 23/04/2024. INTEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO DO APELO APÓS O PRAZO LEGAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado da Bahia, insurgindo-se contra a sentença na parte que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios - no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) - em favor do advogado dativo Dr. Douglas Vasconcelos Freitas (OAB/BA: 50.417) nomeado para o patrocínio da defesa do Réu. II - Extrai-se dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia em face de Lucas Costas Dantas, imputando-lhe a prática dos delitos previstos nos artigos 33, caput, da Lei n.° 11.343/06, e 16 da Lei n.° 10.826/03 (Id. 25933516). Determinada a citação do denunciado para oferecer defesa prévia, embora devidamente citado (Id.25933728 - Pág. 6), não constituiu advogado (Id. 25933729), tendo a Magistrada a quo nomeado o Dr. Douglas Vasconcelos Freitas (OAB/BA: 50.417) como advogado dativo do réu (Id. 25933723). O aludido defensor ofereceu defesa prévia (Id. 25933733). Considerando que o réu constituiu advogado (Id. 25933737), a Juíza de primeva revogou a nomeação do defensor dativo Dr. Douglas Vasconcelos Freitas (Id. 25933739). Em 21/10/2019, a Magistrada de primeira instância condenou o Réu à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, da Lei n.° 11.343/06, e 16 da Lei n.° 10.826/03, arbitrando honorários advocatícios no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) para o defensor dativo nomeado e atuante no processo, a serem pagos pelo Estado (Id. 25933922). Em face do édito condenatório, o Réu interpôs Recurso de Apelação (Id. 25933930), julgado, em sessão de julgamento do dia 30/08/2022, pelos membros da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao Apelo defensivo, desclassificando o delito tipificado no art. 16, caput, da Lei n.º 10.826/2003, para o crime previsto no art. 12, do mesmo diploma legal, e redimensionando as penas definitivas impostas ao Réu para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito de tráfico de drogas, e 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime de posse irregular de munições de uso permitido, modificando o regime prisional inicial para o aberto, e, de ofício, substituindo as penas privativas de liberdade por restritivas de direitos (Id. 33839426). Registra-se que, em despacho datado de 04/03/2020, esta Relatora determinou a adoção das providências necessárias para a intimação pessoal do Procurador-Geral do Estado do inteiro teor da sentença de Id. 25933922 (Id. 25933950), sendo atestado que a Procuradora do Estado, Dra. Ana Carolina de C. Neves, foi intimada pessoalmente, no dia 11/03/2020, por Oficial de Justiça (Id. 25933953). Em 09/09/2021, foi colacionado aos autos certidão informando que não houve a interposição de recurso pelo Estado da Bahia (Id. 25933957). Retornando os autos à origem, o advogado dativo Dr. Douglas Vasconcelos Freitas requereu a expedição de certidão de honorários do defensor dativo (Id. 93238907), oportunidade em que fora determinada a intimação da Procuradoria do Estado da Bahia (Id. 93238913). III - Irresignado, o Estado da Bahia interpôs Recurso de Apelação, suscitando, em suas razões (Id. 93238914), preliminarmente, a nulidade da sentença, na parte que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, sob a alegação de que, em processos da competência do Tribunal do Júri, há Defensores Públicos disponíveis para atuar nos feitos (Grupo Especializado para a defesa no Tribunal do Júri), não sendo adequada a nomeação de defensor dativo em tais hipóteses. Ainda em sede preliminar, argui a nulidade do decisio recorrido, apontando a inobservância do Tema Repetitivo n.º 984 do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta, ademais, que a Justiça Criminal não é tecnicamente competente para a fixação de honorários advocatícios e que a sentença viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, contrariando, ainda, o disposto no art. 5º, § 1º, da Lei n.º 1.060/50 e o art. 22, § 1º, da Lei n.º 8.906/1994. Postula, ao final, o afastamento da condenação ao pagamento da verba honorária e, subsidiariamente, a redução do quantum fixado, “adotando os parâmetros objetivos já traçados por outros Estados em tabelas elaboradas para esse fim específico (diferentemente da tabela da OAB)”. IV - Inicialmente, forçoso reconhecer que não estão presentes os pressupostos de admissibilidade do Apelo, eis que o recurso interposto encontra-se intempestivo. Como se sabe, o prazo de interposição do recurso de apelação, consoante disposição do art. 593 do Código de Processo Penal, é de 5 (cinco) dias, o qual, se contado em dobro, nos termos do art. 183 do Código de Processo Civil, resulta em 10 (dez) dias. V - Na hipótese sob exame, o Estado da Bahia foi intimado da sentença pessoalmente, através da Procuradora do Estado Dra. Ana Carolina de C. Neves, em 11/03/2020, uma quarta-feira (Id. 25933953). Desse modo, verifica-se que a contagem do prazo recursal iniciou-se no dia 12/03/2020 (quinta-feira), tendo expirado no dia 21/03/2020 (sábado), prorrogado o término para 23/03/2020 (segunda-feira). Como o recurso foi interposto somente em 23/04/2024 (Id. 93238914), fora do prazo recursal, não há como dar provimento à insurgência, diante da preclusão temporal do Apelo. VI - Outrossim, no que concerne ao pleito de majoração dos honorários advocatícios – formulado em sede de contrarrazões recursais – cumpre destacar que a matéria encontra-se preclusa, pela inexistência de Apelo do Defensor Dativo. Nos termos da jurisprudência da Corte Superior, “as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto pela parte contrária, com o intuito de manter a sentença exarada, mostrando-se como via inadequada para pleitear a reforma da decisão, consoante o princípio do tantum devolutum quantum appellatum” (STJ – AgRg nos EDcl no AREsp: 2035615 SP 2021/0400093-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/03/2023, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023). Isto posto, não preenchido um dos pressupostos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, impõe-se o não conhecimento do presente Recurso de Apelação. VII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pela ausência de interesse ministerial na contenda. VIII – APELO NÃO CONHECIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000534-33.2019.8.05.0043, provenientes da Comarca de Canavieiras/BA, em que figuram, como Apelante, o Estado da Bahia, e, como Apelado, o Defensor Dativo Douglas Vasconcelos Freitas (OAB/BA: 50.417). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER do recurso interposto pelo Estado da Bahia, em virtude da intempestividade, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.